Tribunal: TJDFT
Processo: 0005782-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005782-12.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ANDRÉ ALVES SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA. TIPICIDADE. DOLO. COMPROVADOS. ELEMENTARES DO TIPO CONFIGURADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. CONFIGURAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MAIS GRAVOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. I - Inviável a absolvição quando a prova dos autos, notadamente as firmes declarações dos policiais que participaram da apuração dos fatos, que corroboraram a confissão extrajudicial do réu, é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitivas. II - O comparecimento do réu em Delegacia, narrando perante a autoridade policial a suposta prática de crimes por pessoa sabidamente inocente, inclusive porque um deles foi cometido pelo réu, comprova o dolo. III - Conforme o tema 150 da Repercussão Geral do STF, “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.” IV - A prisão de pessoa denunciada caluniosamente autoriza a avaliação negativa das consequências do crime. V - Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e 59, inciso III, do Código Penal, defendendo a reforma do acórdão impugnado a fim de que seja fixado o regime aberto como o inicial para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1858099/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 1/7/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada inobservância ao artigo 59, inciso III, do Código Penal. Com efeito, a turma desproveu o recurso de apelação do recorrente, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima, sob o argumento de que: (...) No caso, a quantidade de pena, a dupla reincidência e a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, poderia determinar o regime de cumprimento de pena inicial fechado. Mantem-se o modo inicial semiaberto estabelecido na sentença, que não pode ser corrigida em prejuízo do réu no recurso exclusivo de sua Defesa (ID 39589005). Nesse sentido, tem-se que o acórdão recorrido se encontra em sintonia com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL - CP (FURTO). NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e esta Corte possuem o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, deverão ser observados os seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) inexpressividade da lesão jurídica e d) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. No caso, esse último vetor não se mostra presente, pois se trata de agente com histórico de reiteração em delitos contra o patrimônio, o que revela maior reprovabilidade de seu comportamento. Precedentes. 2. Relativamente ao regime de cumprimento de pena, não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu. 3. A Corte local não apreciou a questão da insignificância da conduta à luz do princípio proporcionalidade, incidindo, portanto, no ponto, o verbete n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 2031444/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 12/9/2022, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005